Tribunal: TJBA
Processo: 0701270-68.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0701270-68.2021.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0701270-68.2021.8.05.0001

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: IVONILDO SANTOS ALVES

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP). FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Ivonildo Santos Alves, denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 171 do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), sob o fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar, determinando, contudo, a suspensão temporária do seu
CPF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do acusado para citação, ainda que por edital, autoriza a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 312 do CPP para a imposição da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com fundamentação concreta e individualizada.

4.A simples não localização do acusado para citação, ainda que em local incerto e não sabido, não configura automaticamente fuga ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

5.A citação por edital, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.O conjunto fático apresentado no recurso não demonstra, de forma contemporânea e concreta, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar, limitando-se à ausência de localização do acusado.

7.Alegações de descumprimento de medida cautelar e reiteração delitiva não foram devidamente comprovadas nos autos nem submetidas à análise do juízo de origem, não podendo fundamentar a prisão preventiva em grau recursal.

8.A decretação automática da prisão com base apenas na não localização do acusado violaria o caráter excepcional da medida e a exigência de fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A não localização do acusado para citação, inclusive por edital, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.

2.A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não se admitindo fundamentação baseada em presunções.

3.Elementos não submetidos ao contraditório na origem não podem justificar a decretação da prisão preventiva em sede recursal.

4.A excepcionalidade da prisão cautelar impede sua utilização automática como consequência da ausência do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I e 366; CP, arts. 171, 155, § 4º, II e IV, e 307.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no HC n. 883.562/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 19/03/2024.
. STJ, RHC n. 184.972/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0701270-68.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Ivonildo Santos Alves.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR CONVOCADO

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0701270-68.2021.8.05.0001)